Tribunal: TJDFT
Processo: 0041439-77.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OBSCURIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. ART. 165. AFASTAMENTO LEGAL. EFETIVO EXERCÍCIO. PAGAMENTO DEVIDO. OMISSÃO. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO. IPCA-E. JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO OFICIAL DA POUPANÇA. TEMAS 905 STJ E 810 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. O regime jurídico dos servidores do Distrito Federal - LC 840/2011 prevê o pagamento de adicional de insalubridade e de periculosidade, bem como que os períodos de afastamento são considerados como de efetivo exercício.
1.1. O adicional de insalubridade é parte integrante da remuneração e deve ser pago nos períodos de afastamentos previstos no artigo 165 da Lei Complementar 840/2011 sem restrições, porquanto são considerados como de efetivo exercício. Precedentes.
2. No julgamento do Recurso Extraordinário no. 870.947/SE, o Plenário do Supremo definiu que a atualização monetária com base na TR é inconstitucional tanto na fase de precatórios como também durante a tramitação da ação judicial, de modo que o IPCA-E deverá ser utilizado como fator de correção a partir de julho de 2009, data de entrada em vigor da Lei 11.960/09.
2.1. No mesmo julgado, o STF fixou a tese de que os juros de mora devem ser aplicados conforme a redação do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, ou seja, os mesmos índices aplicados à caderneta de poupança. Precedentes vinculantes. Temas 905 do STJ e 810 do STF.
3. Recurso conhecido e provido. Acórdão integralizado.